Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-02.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Apólice vinculada a contrato de financiamento de imóvel – Pretensão de quitação do débito em razão do falecimento do mutuário – Recusa sob alegação de doença preexistente omitida no momento do preenchimento do formulário – Inadmissibilidade – Contrato de adesão sem discussão de suas cláusulas e questionamentos específicos – Prevalência do princípio da boa-fé –

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Apólice vinculada a contrato de financiamento de imóvel – Pretensão de quitação do débito em razão do falecimento do mutuário – Recusa sob alegação de doença preexistente omitida no momento do preenchimento do formulário – Inadmissibilidade – Contrato de adesão sem discussão de suas cláusulas e questionamentos específicos – Prevalência do princípio da boa-fé – Aplicação da Súmula 609, do STJ – Ausência de pedido de exames prévios do segurado para aferir seu estado de saúde - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.